Tribunal: TJMT
Processo: 1020626-66.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020626-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA AMBROSIA DE JESUS - CPF: 208.810.611-15 (RECORRENTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento
a
Recurso Inominado, alegando erro material na qualificação das partes e omissão quanto à condenação em honorários advocatícios de sucumbência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se a qualificação equivocada das partes no preâmbulo do acórdão configura erro material sanável via embargos de declaração; e (
ii
) saber se a ausência de condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, em desacordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/95, caracteriza omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificação equivocada das partes no preâmbulo do acórdão, ao inverter as posições de recorrente e recorrido, constitui erro material evidente, passível de correção de ofício ou por meio de embargos de declaração.

4. A ausência de condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em segundo grau de jurisdição configura omissão, por inobservância do art. 55 da Lei nº 9.099/95, que impõe o ônus
da
sucumbência à parte cujo recurso foi integralmente não provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A inversão das qualificações de recorrente e recorrido no preâmbulo do acórdão configura erro material, sanável por meio de embargos de declaração para restabelecer a correta identificação das partes processuais. 2. Configura omissão a ausência de condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, sendo impositiva a sua fixação em segundo grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, quando o recurso inominado é conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III; Lei nº 9.099/95,
arts
. 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 36058, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022; TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed.
Ines
Virginia Prado Soares, 7ª Turma, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1020626-66.2025.8.11.0001

Embargante
: LUZIA AMBROSIA DE JESUS

Embargado
: ITAU UNIBANCO SA, SERASA SA, BOA VISTA SERVICOS SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

LUZIA AMBROSIA DE JESUS opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2 315289876) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2 314301886). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois, embora tenha negado provimento ao recurso da instituição financeira, não a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme determina o art. 55 da Lei nº 9.099/95; b) eivada de erro material, porquanto qualificou equivocadamente a embargante como "RECORRENTE" no preâmbulo do julgado, quando, na verdade, a parte recorrente foi o ITAU UNIBANCO SA.

As
contrarrazões
foram apresentadas (
IDs
/PJe2
325375871 e 325505380), argumentando, em suma, a inexistência dos vícios apontados e a mera intenção de rediscutir o mérito da causa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Erro material

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível", sendo plenamente possível a correção por meio de Embargos de Declaração (art. 1.022, III, CPC).

Nesse sentido:

“(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF// - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)”

No caso em análise, o preâmbulo do acórdão embargado (ID
/PJe2
314301886) qualificou equivocadamente a parte autora, LUZIA AMBROSIA DE JESUS, como "RECORRENTE", e a instituição financeira, ITAU UNIBANCO SA, como "RECORRIDO".

Contudo, o Recurso Inominado (ID
/PJe2
301325895) foi interposto pelo banco, sendo este o Recorrente e a autora a Recorrida. Trata-se de evidente erro material que deve ser sanado.
,

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

No caso em tela, o acórdão negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela instituição financeira. Contudo, o item 5 da ementa afastou a condenação em honorários advocatícios.

Ocorre que, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, o recorrente vencido em segundo grau deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Dessa forma, a decisão embargada foi omissa ao deixar de aplicar o referido dispositivo legal, vício que deve ser sanado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95, acolho-os para:

a)
retificar
o erro material constante no preâmbulo do acórdão, para que onde se lê
“
Recorrente
: LUZIA AMBROSIA DE JESUS” e “
R
ecorrido: ITAU UNIBANCO SA”, passe a constar “
Recorrente
: ITAU UNIBANCO SA” e “
Recorrida
: LUZIA AMBROSIA DE JESUS”;

b)
retificar
o item 5 da ementa do acórdão, que passa a ter a seguinte redação:

“5.
Sucumbência
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais).”

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026